Tribunal: TJDFT
Processo: 0751687-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751687-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI AGRAVADO: ULYSSES SOARES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, Dr. Edson Lima Costa, que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores ajuizada por ULYSSES SOARES DOS SANTOS, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato rescindendo e os efeitos da mora, compelir a parte ré a se abster de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais), e determinar o arresto via Sisbajud da quantia de R$ 44.077,00 (quarenta e quatro mil e setenta e sete reais). Em suas razões recursais (ID 66911765), a ré agravante inicialmente relata que o autor agravado firmou contrato de promessa de compra e venda de futura unidade habitacional autônoma em condomínio, com previsão de entrega em 30/06/2025, e prazo de tolerância em 30/12/2025. Contudo, sob a alegação de atraso na obra, postulou a rescisão judicial do contrato. Suscita preliminar de carência de fundamentação do decisum no concernente ao deferimento do arresto via Sisbajud e sustenta ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, pois não demonstrada a urgência (dilapidação patrimonial), nem a justificativa apontada na inicial para a rescisão contratual antecipada (atraso na obra), defendendo a necessidade de observância ao contraditório e prévia instrução probatória para o deslinde da controvérsia. Aduz irreversibilidade da medida impugnada, visto prejudicar as finanças da empresa de modo a inviabilizar o pagamento de seus colaboradores e a conclusão da obra em prejuízo ao demais adquirentes de unidades do empreendimento. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo. No mérito, roga pela reforma da decisão para que seja indeferida a antecipação da tutela postulada. Preparo recolhido (ID 66911755). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Na espécie, não verifico presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Como relatado, na presente ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de unidade residencial com restituição de valores pagos, a parte autora, ora agravada, requereu tutela de urgência visando a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato rescindendo, assim como o arresto via Sisbajud do valor a ser restituído. A tutela de urgência antecipada foi deferida pelo d. Juízo a quo sob a seguinte fundamentação, in verbis: “Trata-se de ação de procedimento comum movida por ULYSSES SOARES DOS SANTOS contra ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, com pedido de concessão de tutela provisória para suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e arresto de quantias já pagas. A demanda foi inicialmente distribuída à 1a Vara Cível de Samambaia, que declinou da competência em favor deste Juízo, sob o argumento de que já houve extinção sem mérito de demanda idêntica por este Juízo. Contudo, compulsando os autos verifico que se trata de relação de consumo em que o autor reside em Taguatinga e a ré em Brasília, de forma que deve prevalecer a competência absoluta do foro do domicílio do consumidor (Taguatinga) para resolução de demandas tipo, em detrimento da regra genérica prevista no art. 286, II, do CPC. Entretanto, antes de determinar a remessa dos autos, entendo que a tutela provisória pleiteada deve ser imediatamente apreciada, de modo a se evitar risco de perecimento do direito do autor, sem prejuízo de posterior análise pelo juízo competente. Alega a parte autora que celebrou contrato de promessa de compra e venda com a parte ré para aquisição da unidade imobiliária do empreendimento Eleve, cujas obras sequer foram iniciadas. O autor alega que já pagou o valor de R$44.077,00 (quarenta e quatro mil setenta e sete reais), englobando parcelas pagas e valor a título de arras no importe de R$ 11.561,68 (onze mil e quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos) No entanto, em decorrência de atraso significativo no início das obras, pugna, em sede de tutela de urgência, pela suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato, proibindo-se a negativação do seu nome, e pela realização de arresto. DECIDO. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, prevê-se que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC). Neste feito, mostram-se presentes as condições supra. Quanto à verossimilhança das alegações, há que se ressaltar que os autores não têm mais interesse na manutenção do contrato em razão do descumprimento. Conforme disposto no art. 473 do Código Civil, é possível a resilição unilateral da avença, por quaisquer das partes contratantes. Portanto, havendo intenção inequívoca da demandante na resolução do negócio jurídico, não se mostra razoável prosseguir-se com o pagamento de parcelas vincendas, devendo ser suspensa tal obrigação, enquanto os contratantes discutem judicialmente os efeitos e valores devidos decorrentes da desistência do contrato. O perigo de dano também está evidenciado, uma vez que impor à parte que continue a arcar com as obrigações de um negócio cujo desinteresse é manifesto, causaria ao requerente restrições orçamentárias desnecessárias. Também não há perigo de irreversibilidade da medida, já que as partes podem optar pela continuidade da avença nos moldes em que entabulada inicialmente, ou alterá-la, conforme queiram. Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA para suspender a exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas relativas ao contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária descrita na inicial. Com efeito, suspendo os efeitos da mora. Em razão disso, em caso de eventual inclusão indevida do nome dos requerentes nos cadastros de proteção ao crédito, estipulo multa de R$10.000,00 (dez mil reais) em favor da parte autora, sem prejuízo da obrigação de indenizar por eventuais perdas e danos. Ainda, DEFIRO a realização de arresto em contas da requerida para bloqueio da quantia de R$44.077,00 (quarenta e quatro mil setenta e sete reais), via SISBAJUD.” A ré agravante suscita preliminar de carência de fundamentação no deferimento do arresto e sustenta ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, pois não demonstrada a urgência (dilapidação patrimonial), nem a justificativa apontada para a rescisão contratual antecipada (atraso na obra). Contudo, embora conciso, o decisum foi suficientemente fundamentado, encontrando-se presentes elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência, segundo estabelece o art. 300 do CPC. Em convergência à conclusão do julgador de origem, entende-se que, independentemente de fundada, ou não, a suspeita de atraso na entrega do imóvel na data aprazada, como justificativa à rescisão contratual antecipada, manifesto é o propósito de a parte autora agravada pôr fim ao contrato, de modo que não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto, sob pena de ensejar prejuízos a ambas as partes. De fato, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado quanto à possibilidade de suspender o pagamento das prestações do contrato de compra e venda de imóvel, pois o adquirente tem o direito potestativo de desistir do negócio ou de demandar sua rescisão, mesmo que não haja justo motivo para tanto. Cumpre frisar que o art. 473 do Código Civil prevê a possibilidade de resilição unilateral da avença por quaisquer das partes contratantes. Desse modo, por ser inequívoca a intenção de o autor desistir/rescindir o negócio jurídico posto “sub judice”, não há razão para continuar o pagamento das parcelas vincendas. Reafirmo que, ainda que a questão relativa à culpa pela rescisão contratual venha a ser objeto de análise durante a instrução processual, não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto, pois só aumentaria o prejuízo de ambas as partes. Nesse sentido a pacífica jurisprudência dessa egrégia Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE PARCELAS VINCENDAS. NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO PROMITENTE COMPRADOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Na pretendida rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, faz jus o consumidor à suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, com a garantia de que o nome do requerente não seja inscrito no cadastro dos inadimplentes, visto que inexiste o animus de continuar com o negócio jurídico entabulado. 2. A discussão a respeito dos efeitos da resilição potestativa é tema a ser dirimido com a sentença. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. “ (Acórdão 1245047, 07016524420208070000, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS E VEDAR A INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Além disso, o § 3o do mencionado artigo acrescenta que "a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". 2. A probabilidade do direito resta evidente, haja vista que, configurada a intenção da parte compradora de rescindir o ajuste, não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda, para somente ao final, em sede de sentença, proclamar uma situação que de fato já estava consolidada desde o início do feito 3. O risco pessoal de inscrição do nome em cadastros de proteção ao crédito caracteriza o perigo de dano no caso de não concessão da tutela de urgência. 4. A medida é reversível, uma vez que, caso eventualmente prolatada sentença desfavorável ao ora agravante, os valores referentes às parcelas vencidas serão plenamente executáveis pela parte agravada. 5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para, reformando a decisão agravada, conceder o pleito liminar realizado no primeiro grau e suspender a exigibilidade de cobrança das parcelas vincendas ajustadas no contrato de promessa de compra e venda de imóvel entabulado entre partes, com o objetivo de evitar a mora, determinando que os agravados se abstenham de realizar a cobrança e/ou protesto da dívida, bem como determinar a abstenção da inclusão do nome dos agravantes em cadastros de restrição ao crédito, até nova decisão judicial ou até que seja proferida decisão de mérito do processo principal.” (Acórdão 1777773, 07267347220238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA PARA RESCISÃO CONTRATUAL E SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS DE COMPRA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. VÍNCULO CONTRATUAL OBRIGATÓRIO. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DE RISCOS FINANCEIROS PARA VENDEDOR E COMPRADOR. VERIFICADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela empresa vendedora de imóvel ante a decisão antecipatória de tutela, na qual o Juízo a quo suspendeu a exigibilidade das parcelas previstas no contrato rescindendo, liberou o imóvel para que fosse revendido e, por fim, determinou a abstenção de cobrança de parcelas e de inclusão do nome da compradora em cadastro restritivo de crédito. 2. Conforme art. 472 do Código Civil, o contratante não é obrigado a permanecer vinculado ao contrato, restando tão somente, ao longo da demanda, a necessidade de aferir as consequências financeiras do fim do pacto. 2.1. Além disso, a Agravada não se opôs à liberação da unidade imobiliária para que o Agravante a ponha novamente à venda e, assim, consiga amenizar o impacto em seu planejamento financeiro quanto às despesas referentes ao empreendimento imobiliário. 3. Rescindir o contrato em sede de tutela antecipada e permitir a imediata venda do imóvel acarreta menos riscos financeiros à empresa vendedora do que manter um comprador inadimplente com as parcelas. 3.1. Além de ser medida menos onerosa para a vendedora, também tem o condão de reduzir o ônus do comprador, pois, do contrário, os atrasos de parcelas devidas com a manutenção da avença atrairia a incidência de juros, de correção monetária e aumentaria o valor a ser retido na rescisão. 4. As questões não abordadas na decisão agravada não devem ser conhecidas no recurso, sob pena de supressão de instância. 5. A fixação do valor a ser retido com a rescisão do contrato e a determinação do responsável pelo pagamento das despesas de revenda são pontos que ainda serão debatidos nos autos de origem, pois concernem às consequências financeiras derivadas do fim de avença por iniciativa do comprador. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.” (Acórdão 1737343, 07100272920238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ARTIGO 473 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada pelo autor, de suspensão do pagamento das parcelas vincendas, tendo em vista a intenção de rescindir antecipadamente dos contratos e suspensão do pagamento do financiamento. 2. A suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse do adquirente na manutenção da avença, está amparado pela lei, nos termos estabelecido no artigo 473 do Código Civil, de modo que a pretensão à extinção da relação contratual impõe a suspensão do pagamento em questão. 3. Inexiste o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, se a ação de rescisão for julgada improcedente, o agravante terá que arcar com o pagamento das parcelas vencidas, sujeitando-se aos efeitos da mora. 4. Quanto ao periculum in mora, resta também caracterizado, uma vez que a espera pelo deslinde processual obrigaria o agravante a continuar pagando as parcelas de um contrato que não mais deseja manter, podendo acarretar possível inadimplência e, por conseguinte, a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. 4.1. Os agravantes manifestam nítido interesse em deixar de residir, imediatamente, no imóvel, por ser este insalubre. Com efeito, o fato de não pagarem as prestações os possibilitará economicamente a viver em outro lugar. 5. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. Na demanda de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, faz jus o consumidor à suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, com a garantia de que o nome do requerente não seja inscrito no cadastro dos inadimplentes, visto que inexiste o animus de continuar com o negócio jurídico entabulado. O direito potestativo à rescisão não importa, contudo, afastamento dos efeitos do inadimplemento ou rescisão por culpa do consumidor. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido". (07040555420188070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 22/08/2018). 6. No caso dos autos, diante do interesse de rescisão contratual manifestado pelos agravantes, deve ser deferida a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, devendo a parte agravada se abster de efetuar qualquer cobrança vinculada ao contrato pactuado entre as partes. 7. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1420760, 07060939720228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. 1. Uma vez que se pretende a rescisão contratual, deve ser suspensa a exigibilidade das parcelas vincendas, permitindo a venda a terceiros do imóvel adquirido pela autora. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da ré.” (Acórdão 1158627, 07184851120188070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Adequadas, portanto, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas até a rescisão definitiva do contrato posto “sub judice”, assim como a determinação à parte ré agravante que se abstenha de promover a inscrição do nome do autor agravado em cadastro de inadimplentes com apoio no contrato objeto da lide. Por sua vez, para fins de deferimento do arresto cautelar (art. 301 do CPC), como medida constritiva de pré-penhora de ativos do devedor para assegurar futura satisfação de crédito, embora se constate haver in casu suficiente probabilidade do direito, consoante exposto acima, questionável se revela, ao menos nesse primeiro exame, o perigo da demora necessário para fins de concessão in limine da medida cautelar de urgência vindicada. A princípio, a tão só notícia de instauração de inquérito policial em desfavor da demandada, ora agravante, para apuração de suposto ilícito penal por inobservância de normas de relação de consumo e de incorporação imobiliária, não constitui elemento suficiente para sinalizar a ocorrência de dilapidação ou ocultação patrimonial com o propósito desta em se furtar de obrigação que eventualmente lhe seja imposta no presente feito. De toda forma, conquanto questionável a presença do periculum in mora necessário para a concessão do arresto, não se faz presente, por ora, o perigo da demora exigido para fins de deferimento do pedido recursal liminar, pois, além de infrutífera a tentativa de bloqueio de valores em conta bancária da ré agravante (ID 202501150 do processo referência), não se vislumbra, à luz dos elementos trazidos aos autos, risco de desequilíbrio financeiro da empresa em face do valor que se busca assegurar por meio da medida de arresto. Deveras, o processamento e julgamento do recurso de Agravo de Instrumento é de rito célere, não havendo o perigo da demora latente em se aguardar o “decisum” meritório pelo órgão colegiado competente, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio da oitiva da parte adversa, tudo visando colher esclarecimentos e subsídios fáticos e jurídico-processual para a tomada de decisão final acerca da matéria posta “sub judice”. Destaco, no mais, que não há risco de irreversibilidade da medida, pois, em caso de improcedência dos pedidos iniciais, o autor agravado deverá arcar com o pagamento das parcelas em atraso com os respectivos consectários da mora. Logo, sem prejuízo de reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, nesse exame prefacial, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo ativo vindicado. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 05 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator